Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMENDA À INICIAL. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DE IPTU/TLP. INTERPRETAÇÃO DOS PEDIDOS A PARTIR DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a escorreita limitação da pretensão exposta, impõe-se interpretar o pedido a partir do conjunto da postulação, conforme dispõe o art. 322 do Código de Processo Civil. Na espécie, o que fundamenta a execução é o crédito supostamente inadimplido indicado pelo recorrente e não a ausência de comprovação da isenção do IPTU/TLP.

2. A cumulação de execução de pagar quantia certa e de obrigação de fazer pressupõe a identidade de procedimentos, o que não se verifica no caso.

3. O pleito, tal como formulado, evidencia a tentativa do apelante de antever eventual fato desconstitutivo do seu direito a ser apresentado pelo executado nos Embargos, a exemplo da obtenção de isenção perante a Secretaria de Receita do Distrito Federal, eximindo-se de arcar com a responsabilidade pela inexistência do débito, em flagrante violação ao princípio da boa-fé.

4. Recurso conhecido e não provido.